Tribunal: CARF
Processo: 10860.902336/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DCTF - RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 394

1
393
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10860.902336/2012­84
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.647 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Matéria
PER/DCOMP ELETRÔNICA
Recorrente
HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2010
DCTF ­ RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO
ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em
processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de
suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902336/2012-84
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 395

2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 396

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 24/28) em face do Acórdão proferido
pela 1a Turma da DRJ/Juiz de Fora (e­fls. 17/20) que, ao julgar improcedente a manifestação
de inconformidade, não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a
compensação tributária informada.

Quanto aos fatos, consta do autos:

­ que, em 20/01/2012, a contribuinte transmitiu pela internet o PER/DCOMP
no 24091.97549.200112.1.3.048030 (e­fls. 02/06), informando compensação tributária:
a) débitos informados (confessados):

­ IRPJ, código de receita 2089, período de apuração 4o trimestre 2011, data
de vencimento 31/01/2012, R$ 102.772,00;
­ CSLL, código de receita 2372, PA 4o trimestre/2011, vencimento
31/01/2012, R$ 93.221,30.

b) crédito utilizado: R$ 183.160,60 (valor original).

­ que o direito creditório R$ 183.160,60 (valor original) decorreu de
pagamento, em parte, indevido ou a maior do IRPJ ­ Lucro Presumido, do PA 3o
trimestre/2010 (30/09/2010), código de receita 2089, data de arrecadação 29/10/2010, valor do
recolhimento R$ 1.640.119,72. Extrato do pagamento (e­fl. 175).

Em 05/11/2012, houve emissão do Despacho Decisório (eletrônico) pela
DRF/Taubaté (e­fl. 07), denegando o direito creditório pleiteado, pois o valor do citado
recolhimento, muito tempo antes da transmissão da DCOMP, já havia sido consumido ou
utilizado, integralmente, para quitação de débito da contribuinte confessado em DCTF do
próprio PA, não restando crédito disponível.
A propósito, transcrevo a fundamentação constante do citado despacho
decisório de 05/11/2012 (e­fl. 07), in verbis:

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 397

4
(...)
3 FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito
original na data de transmissão" informado no PER/DCOMP,
correspondendo a 183.160,60.
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada.
(...)

Ciente desse despacho decisório em 28/11/2012 (e­fl. 14), a contribuinte, em
21/12/2012 apresentou Manifestação de Inconformidade (e­fl. 08), pedindo sua reforma, in
verbis:

(...)
HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA.,
estabelecida no Município de Taubaté, Estado de São Paulo, na
Avenida do Pinhão no 2.220, Bairro do Barranco, inscrita no
CNPJ
sob
no
08.874.534/000159,
vem
respeitosamente
apresentar a presente Manifestação de Inconformidade pelos
fatos e razões a seguir expostos:
O contribuinte apurou e recolheu valor a maior do IRPJ relativo
ao período de apuração set/2010.
Constatado isso, procedeu ao PER/DCOMP, que, de acordo com
o Despacho Decisório em questão, considerou inexistente o
crédito para essa finalidade.
De fato, a constatação da inexistência de crédito apurada deveu­
se a que a DCTF do período correspondente ao recolhimento
efetuado a maior continha erro no seu preenchimento, de sorte
que foi agora devidamente retificada (cópia anexa), pelo que se
pode verificar a existência do crédito postulado na
PER/DCOMP, decorrente da diferença apurada entre a DCTF
original e a retificada.
Diante do exposto, requer seja homologado o PER/DCOMP,
como medida de Direito e de Justiça.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 398

5
(...)

Obs:
(i) A contribuinte juntou cópia do Recibo da DCTF ­ Retificadora, transmitida em
03/12/2012, débito do IRPJ do PA setembro 2010 R$ 1.456.959,12 (e­fl. 09) e DIPJ ­Retificadora, de 05/08/2011
(e­fl. 110/139).
(ii) O direito creditório pleiteado R$ 183.160,60 (valor original) é diferença entre pagamento
do IRPJ ­ Lucro Presumido, do PA 3o trimestre/2010 (30/09/2010), R$ 1.640.119,72, código de receita 2089,
data de arrecadação 29/10/2010 e o valor do débito confessado na DCTF ­ Retificadora R$ 1.456.959,12. Extrato
do pagamento (e­fl. 175).

A DRJ/Juiz de Fora, em 21/11/2013, conforme Acórdão de e­fls. 17/20,
julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, não reconheceu o direito creditório
pleiteado pela falta de comprovação do alegado erro de fato e da falta de comprovação da
certeza e liquidez, cuja ementa e dispositivo transcrevo:

(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2010
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores
originalmente declarados, desacompanhada de documentação
hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho
Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de
informações prestadas pelo interessado à época da transmissão
da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
(...)
Voto
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 399

6
(...)
Consoante o § 1o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, a compensação é
realizada mediante entrega da DCOMP. Assim, o crédito
informado deve existir já na data da transmissão dessa
Declaração.
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da
DCTF apresentada pelo contribuinte até a data da entrega do
PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou indevido que
respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, cabe
ao interessado a prova de que cometeu erro de preenchimento
na DCTF original e que o valor efetivamente devido é aquele
declarado na DCTF retificadora (entregue após a transmissão
do PER/DCOMP).
Entretanto, o contribuinte limitou­se a apresentar a DCTF
retificadora e a informar que o crédito decorre da retificação da
DCTF. Nada mais foi trazido, como, por exemplo, escrituração
contábil, documentos fiscais e controles internos.
Em situações tais como a analisada, somente a apresentação de
documentos integrantes da escrituração contábil e fiscal da
empresa poderia comprovar que inexistia tributo devido no
período, e que, desta forma, o pagamento efetuado em DARF
daria ao interessado crédito passível de ser compensado com
outros débitos. São os livros fiscais e contábeis mantidos pelo
contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda
Nacional conteúdo substancial válido juridicamente para a
busca da verdade material dos fatos.
(...)
Com efeito, elucido ainda que, nos moldes do art. 214, do
Código Civil, para a desconsideração da confissão de dívida por
erro de fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado,
sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância,
por aplicação do já comentado art. 333, I, do CPC (atual art.
373, I, do novo CPC). E isto deve ser feito por intermédio de
documentos
robustos,
especialmente
dos
assentamentos
contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si só,
como prova a mera apresentação de DCTF retificadora (ainda
mais quando enviada após a expedição do Despacho Decisório
que não homologa a compensação).
É assente na doutrina que direito líquido e certo é aquele cujos
aspectos de fato possam comprovar­se documentalmente.
(...)
Deste modo, considerando que a DCTF retificadora foi entregue
somente após a transmissão do PER/DCOMP e que não foram
aduzidos aos autos quaisquer elementos comprobatórios do
crédito pleiteado, conclui­se que não há qualquer reparo a ser
feito no Despacho Decisório sob análise.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 400

7
(...)

Ciente dessa decisão em 13/12/2013, sexta­feira (e­fl. 22), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 15/01/2014 (e­ fls. 24/28), cujas razões, em síntese, são as
seguintes:
­ que, por erro de fato no preenchimento da DCTF original, foi declarado um
valor de Imposto de Renda e Contribuição sobre o Lucro Líquido a pagar incorretamente;
­ que a retificadora da DCTF foi entregue após a transmissão do
PER/DCOMP;
­ que foi recolhido valor a maior do que o devido:

­ que juntou aos autos demonstrativo do valor do tributo efetivamente devido
e também os documentos hábeis para suportar esse demonstrativo (e­fls. 37/140), ou seja:
cópia do Livro de Saídas com seu resumo por CFOP ao final de cada mês, o Razão das contas
do período envolvido, a DIPJ do ano­calendário de 2010, o DARF do recolhimento do valor a
maior que o devido e DIPJ retificadora, transmitida em 05/08/2011;
­ que quanto à DCTF a Súmula 436 STJ tem como verbete: "A entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário,
dispensada qualquer outra providência por parte do fisco";
­ que requer o reconhecimento do crédito pleiteado e a homologação da
compensação informada na DCOMP objeto dos autos.

Na sessão de 07/04/2016, a 1a Turma/3a Câmara do CARF converteu o
julgamento em diligência, conforme Resolução no 1301­000.329– 3a Câmara /1a Turma
Ordinária (e­fls. 147/150), cujo voto condutor, Relator Conselheiro Luis Roberto Bueloni
Santos Ferreira, transcrevo, no que pertinente, in verbis:

(...)
Após a apresentação do Recurso Voluntário novos documentos
foram apresentados, com os quais busca a Recorrente confirmar
as alegações recursais, demonstrando os equívocos perpetrados
– memória de cálculo da CSLL devida, Livros de Saídas, Razão
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 401

8
de contas, DIPJ e DARF gerador do suposto recolhimento
indevido.
Pois bem.
Apesar do minucioso exame do caso já realizado pelas
autoridades fiscais, que reconheceram o que se podia
reconhecer, no tocante a
créditos da Recorrente para serem compensados, há que se
buscar sempre a verdade material.
O contribuinte recorrente, em seu recurso – e­fls. 25, faz quadro
resumo de débitos e de recolhimentos a maior e aponta, para o
presente caso, excesso no recolhimento da PER/DCOMP n.
24091.97594.2001.12.1.3.048030, processo administrativo n.
10860.902336/201284 (devido R$ 1.456.959,12 e recolhido R$
1.640.119,72).
E, em função dos documentos apresentados, mesmo após o
oferecimento do Recurso Voluntário, pode haver elementos
suplementares, que devem ser considerados em análise do
crédito pleiteado a qual deve ser final e definitiva.
Bem por isso, e em busca da verdade material, é que voto por
converter o julgamento em diligência para, à luz da
documentação juntada, ser feita análise última do crédito da
contribuinte.
Pede­se à autoridade fiscal que examine, à luz da citada nova
documentação, se o indicado recolhimento efetuado foi,
efetivamente, a maior e reavalie a existência do crédito.
Caso necessário, deve ser intimado o contribuinte para
apresentar outros documentos que possam comprovar a
existência do crédito por força do suposto recolhimento a maior.
(...)

Na sequência, os autos retornaram com Relatório de diligência incompleta (e­
fls. 177/178).
Então, o CARF ­ referida Turma ­ novamente converteu o julgamento em
diligência, conforme Resolução no 1301­000.461– 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de
21/09/2017 (e­fls. 186/190), cujo voto condutor, Relatora Milene de Araújo Macedo,
transcrevo, no que pertinente, in verbis:

(...)
Importante observar que a Resolução havia determinado à
autoridade fiscal que examinasse, " à luz da citada nova
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 402

9
documentação, se o indicado recolhimento efetuado foi,
efetivamente, a maior e reavalie a existência do crédito".
Todavia, no relatório da diligência realizada, a autoridade fiscal
não faz qualquer referência à análise dos documentos anexados
ao recurso voluntário, quais sejam: (i) demonstrativo do valor
do tributo efetivamente devido, (ii) Livros de Saída com resumo
por CFOP ao final de cada mês, (iii) Razão das contas do
período envolvido, (iv) DIPJ do exercício base de 2010. Ao
contrário, conclui a fiscalização que, de acordo com as
declarações retificadoras apresentadas pelo sujeito passivo,
houve recolhimento a maior, o que consubstancia crédito
passível de restituição ou compensação ao valor original de R$
183.160,60 (cento e oitenta e três mil, cento e sessenta reais,
sessenta centavos).
Dessa forma, proponho, a conversão do julgamento, novamente,
em nova diligência, para que, após a análise dos documentos
acostados aos autos às fls. 37 a 140, bem assim, a outros que
entenda necessário, a autoridade fiscal elabore relatório fiscal
conclusivo sobre da existência ou não de valor recolhido a
maior e informe o valor disponível para compensação.
Conclusão
Em conclusão, por todo o exposto, voto por converter o
julgamento em diligência .
(...)

Realizada a diligência, cujo resultado consta do Relatório de Diligência
quanto ao IRPJ (e­fls. 198/199).
Intimada a contribuinte, para se manifestar acerca do resultado da diligência
em 16/03/2018 (e­fl 203), apresentou contrarrazões em 17/04/2018, discordando do resultado
da diligência e juntou documentos (e­ fls. 205/218).
Em face dessa manifestação da recorrente nos autos e juntada de novos
documentos, na sessão 24/07/2018 houve nova conversão do julgamento em diligência,
conforme Resolução no 1301­000.612 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Relator Nelso Kichel,
cujo voto condutor, no que pertinente, transcrevo, in verbis:

(...)
Identificado o citado ponto controvertido, cabe observar que a
insuficiência da Diligência não se resume apenas essa questão.
Primeiro, essa irresignação da contribuinte, em relação aos
resultado da diligência, remete a várias questões outras que o
procedimento de diligência fiscal não resolveu:
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 403

10
1) desde o início a contribuinte alega nos autos que cometeu
erro de fato na apuração do IRPJ do 3o trimestre/2010:
Entretanto, a fiscalização não intimou a contribuinte a
demonstrar, comprovar, à luz da escrituração contábil/fiscal
(livros Razão, Diário e Lalur) onde estaria o alegado erro de
fato na apuração do imposto do 3o trimestre/2010. A
contribuinte frisa que:
a) entregou DIPJ com IRPJ apurado a maior;
b) pagamento a maior do IRPJ; e
c) confissão a maior do IRPJ (DCTF).

Ora, torna­se necessário a contribuinte comprovar com sua
escrituração contábil (livros Razão e Diário), e fiscal (livro
LALUR), e documentos de suporte dos registros contábeis o
alegado erro de fato na escrituração contábil para justificar a
retificação da DCTF original (e­fls. 152), da DIPJ (e­fls.
110/139 e 153/174) e comprovar a origem do crédito pleiteado e
sua liquidez e certeza.
Não basta apenas verificar, pontualmente, o somatório de notas
fiscais.
E necessário analisar a escrituração contábil anterior (contendo
o alegado erro de fato) e a escrituração contábil posterior (sem
o erro), para conhecer, buscar a origem do alegado erro, sua
plausibilidade, sua comprovação, de forma cabal, para que
possa justificar a redução de débito confessado na DCTF
original.
Ou seja: o que gerou o alegado erro de fato na apuração dos
resultados tributáveis do 3o trimestre/2010?
Estabelece o art. 147, § 1o, CTN, in verbis: (...).
O Art. 170 do CTN estatui que a contribuinte comprove a
liquidez e certeza do crédito pleiteado em processo de
compensação tributária: (...).
O art. 373, I, do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de
2015), de aplicação subsidiária no processo administrativo
tributário, estabelece que a contribuinte como autora do pedido
de crédito contra a Fazenda Nacional tem o ônus de comprovar
o fato constitutivo do seu alegado direito creditório, in verbis:
(...).
O momento para comprovação é por ocasião da manifestação de
inconformidade (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72).
2) Qual o regime de escrituração das receitas da contribuinte:
competência ou caixa?. Escrituração de notas fiscais sem
observância do regime de competência?
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 404

11
A contribuinte argumentou nas contrarrazões da diligencia fiscal
que em relação à apuração do IRPJ do 3o trimestre/2010: (...)
Ora, ajuste, acordo entre particulares, não podem ser objetados
contra o fisco federal, conforme art. 123 do CTN, in verbis: (...).
(...)
Em face dessas questões, torna­se necessário, mais uma vez,
converter o julgamento em diligência fiscal, para retorno dos
autos à unidade de origem da RFB, no caso DRF/Taubaté para:
a) intimar a contribuinte a comprovar o alegado erro de fato na
escrituração contábil e fiscal (Livros Razão, Diário e Lalur) do
3o trimestre/2010 (cotejar os dados da escrituração anterior e
posterior). Existe, está identificado e comprovado o alegado erro
de fato? e, se existe/comprovado o erro de fato, o que o gerou?
b) quanto às notas fiscais 502, 17006 e 0017 (e­fls. 212, 213 e
214):
­ a receita de prestação de serviço de conserto, reparo,
industrialização, de R$ 91.150,00 ocorreu em que data e foi
oferecida à tributação em que PA? Qual o regime de
escrituração das receitas da contribuinte: competência ou
caixa?.
c) o crédito pleiteado do IRPJ do 3o trimestre/2010 na DCOMP
objeto dos autos existe? Se existe, qual o valor? Está disponível?
d) realizada a diligência fiscal, a fiscalização da DRF deverá
fazer relatório circunstanciado, conclusivo, demonstrando os
resultados e do qual dará ciência à contribuinte, abrindo prazo
de trinta dias para, se quiser, apresentar manifestação nos autos.
(...)

Realizada a diligência fiscal com resultado apurado inexistência do crédito
pleiteado, conforme Relatório, de 06/01/2020 (e­fls. 323/334) e Anexos (e­fls. 335/386).
Intimada do resultado da diligência ­ Relatório ­ no Domicílio Tributário
Eletrônico ­ DTE (e­fls. 387/390), a contribuinte não se manifestou nos autos, deixou
transcorrer o lapso temporal in albis, conforme despacho de 21/02/2020 da DRF/Taubaté (e­fl.
391), in verbis:

(...)
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Os autos foram encaminhados à DRF/Taubaté em diligência
fiscal.O referido procedimento foi finalizado com a devida
ciência da contribuinte, conforme documentos trazidos ao
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 405

12
processo pela Seção de Fiscalização desta DRF.Transcorrido o
prazo de trinta dias sem manifestação da interessada, devolvo os
autos do processo ao CARF para prosseguimento do julgamento.
DATA DE EMISSÃO : 21/02/2020
(...)

É o relatório.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 406

13
Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

RETORNO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO

A admissibilidade do recurso voluntário deu­se na sessão de julgamento de
07/04/2016 pela 1a Turma/3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, quando converteu o
julgamento em diligência, conforme Resolução no 1301­000.329– 3a Câmara /1a Turma
Ordinária (e­fls. 147/150).
Na sequência, mais duas diligencias foram realizadas, conforme relatado.

OBJETO DA LIDE

Trata­se de processo de compensação tributária.
A contribuinte utilizou na DCOMP objeto dos autos direito creditório
pleiteado R$ 183.160,60 (valor original), que seria a diferença entre pagamento do IRPJ ­
Lucro Presumido, do PA 3o trimestre/2010 (30/09/2010), R$ 1.640.119,72, código de receita
2089, data de arrecadação 29/10/2010 e o valor do débito confessado na DCTF ­ Retificadora
R$ 1.456.959,12 (fl. 09). Extrato do pagamento (e­fl. 175).
As decisões anteriores nos presentes autos indefeririam o crédito pleiteado.
Primeiro, o despacho decisório consignou que o pagamento citado estava
integralmente consumido pelo próprio débito do referido PA confessado na DCTF ­Primitiva.
Por último, a decisão recorrida indeferiu o crédito pela falta de comprovação
do alegado erro de fato que pudesse justificar a DCTF­Retificadora, transmitida após ciência
do referido despacho decisório, que buscava reduzir o débito do IRPJ­Lucro Presumido do PA
3o trimestre/2010 de R$ 1.640.119,72 para R$ 1.456.959,12 e, assim, justificar o crédito
pleiteado.
Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente pediu a reforma da
decisão recorrida, para o reconhecimento do crédito pleiteado e a homologação da
compensação informada na DCOMP objeto dos autos. Para tanto juntou alguns documentos
que comprovariam o alegado erro de fato.

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 407

14
ERRO DE FATO. ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO ALEGADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO

Juntamente com as razões do recurso, no intuito de comprovar o alegado erro
de fato a contribuinte juntou aos autos um demonstrativo e alguns documentos (e­fls. 37/140),
ou seja:
­ demonstrativo de cálculo do IRPJ do PA 3o trimestre/2010 ­ planilha de
13/01/2014 (e­fl. 37);
­ cópia de folhas do livro Registro de Saídas dos meses de julho, agosto e
setembro/2010 (e­fls. 38/97);
­ cópia de folhas do livro Razão Analítico do ano­calendário 2010, de
algumas contas contábeis, como, por exemplo, vendas a prazo, serviços prestados, descontos
obtidos, IPI Conta Apuração, Devolução de Vendas, PIS, Cofins, IPI, ISS, ICMS Substituição
Tributária, ICMS sobre Vendas, Devolução de Compras, CMV e Custo de Venda Serviços (e­
fls. 98/109);
­ Cópia de Recibo transmissão de DIPJ (retificadora), de 05/08/2011 (e­fls.
110/139);
­ Comprovante de pagamento do IRPJ, vencimento 30/09/2010, R$
1.640.119,72 (e­fl. 140);
­ Recibo de DCTF (retificadora) transmitida em 03/12/2012 (e­fl. 09).

Pois bem.

A DCTF­Retificadora, por sí só, não tem condão de reduzir tributo
confessado na DCTF ­Primitiva. Necessário comprovar o alegado erro de fato, conforme art.
147, §1o, do CTN.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a
comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com
documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito
contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 408

15
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado
crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
É ônus do contribuinte, como autor do pedido de crédito em DCOMP, provar
o fato constitutivo do direito creditório alegado contra o Fisco, nos termos do art. 373, I, do
CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
No mesmo sentido os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Ainda, o art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do RIR/2018, estatui:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo
com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais(Decreto­Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

Em face da insuficiência dos elementos de prova juntados aos autos pela
recorrente, nesta instância recursal ordinária do CARF foram realizadas três diligências fiscais,
oportunizando a recorrente para complementação das provas à luz da escrituração contábil, ou
seja, produzir prova hábil, idônea, cabal, acerca do alegado erro de fato que teria implicado
pagamento indevido ou a maior do IRPJ ­ Lucro Presumido do PA 3o trimestre/2010 e que
pudesse justificar a DCTF­Retificadora reduzir imposto confessado na DCTF­Primitiva.

Realizadas as diligências fiscais a contribuinte não conseguiu comprovar o
alegado erro de fato que justificasse a DIPJ ­ Retificadora e DCTF ­ Retificadora, ambas
transmitidas, visando a reduzir o débito confessado do IRPJ do PA 3o Trimestre de R$
1.640.119,72 para R$ 1.456.959,12 e dar origem ao crédito pleiteado R$ 183.160,60 (valor
original), objeto da DCOMP deste processo.
Intimada do resultado da diligência derradeia, a contribuinte não se
manifestou nos autos, deixou o prazo transcorrer in albis (e­fls. 387/393).
Frise­se que a fiscalização produziu relatório de diligência com base em
apuração profunda dos fatos, devidamente fundamentado e demonstrado (e­fls. 246/386).
Logo, como razão de decidir, adoto o resultado da derradeira diligência fiscal
­ Termo de Verificação Fiscal de 06/01/2018 (e­fls. 323/334), in verbis:

(...)
02 – Diligência
Os processos acima retornaram à Unidade de origem, pela
terceira vez, para cumprimento das resoluções emitidas pela
Primeira Seção de Julgamento do CARF, transcritas a seguir,
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 409

16
com vistas a que se apure o erro de fato que originou o alegado
recolhimento a maior do IRPJ ou da CSLL:
Processo 10860.902336/2012­84 (fls. 229/242):
(...)
03 – Da redução da Receita Bruta
Verifica­se que a Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% (ou
12%) referente ao 2o trimestre/2010 e ao 3o trimestre/2010
sofreu significativa redução na comparação entre a DIPJ
retificadora e a DIPJ original, conforme mostra a tabela abaixo:

Pela
análise
dos
elementos
anexados
aos
processos
10860.902336/2012­84,
10860.902967/2012­01,
10860.902970/2012­17 e 10860.902971/2012­61, verifica­se que
a redução no valor da Receita Bruta Sujeita ao Percentual de
8% (ou 12%) na DIPJ retificadora se deve à falta de inclusão da
receita de vendas realizadas nos meses de junho a agosto de
2010 pela filial 0002 da interessada, e que não constam nesses
processos, conforme demonstrado abaixo.

De fato, os valores acima foram obtidos por meio de extração
das NF­e referentes ao período de junho a agosto/2010 do
sistema Sped (Sistema Público de Escrituração Digital), as quais
constam no Anexo 3 a este Termo de Verificação Fiscal, cabendo
esclarecer que as NF­e referentes ao mês de maio foram
incluídas na Receita Bruta pela interessada. Não constam nesses
processos cópia de documentos referentes ao faturamento da
filial 0002, exceto em relação ao mês de maio, cujas vendas
constam no Livro Registro de Saídas anexado aos processos
10860.902970/2012­17 (fls. 112/115) e 10860.902971/2012­61
(fls. 112/115).
Comparando­se o valor da receita obtida pela fiscalização
(coluna “c”) com a receita informada na DIPJ original (coluna
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 410

17
“d”), verifica­se que os valores referentes ao 3o trimestre/2010
são praticamente idênticos, e que os valores referentes ao
trimestre 4o/2010 são muito próximos, conforme mostra a coluna
“d”, sendo que essa constatação indica que é indevida a
redução da Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8% (ou
12%) referente ao 2o trimestre/2010 e ao 3o trimestre/2010 na
DIPJ retificadora quando comparada com a original.

Verifica­se nas tabelas mostradas no Anexo 1 que a interessada
deixou de considerar na apuração da CSLL na DIPJ original
(Ficha 18A), valor referente à Receita Bruta Sujeita ao
Percentual de 32%, o qual consta na apuração do IRPJ, sendo
certo que diante dessa omissão, apurou valor a menor dessa
contribuição referente aos trimestres sob análise. Ou seja, se
considerarmos essa omissão, o valor a pagar da CSLL referente
a esse trimestre seria ainda maior, e superaria o valor recolhido.
(...)
04 – Da Intimação ao Interessado
Em cumprimento às Resoluções acima e para o fim de justificar
a redução da Receita Bruta acima mencionada, foi lavrado o
Termo de Constatação e de Intimação no 01, cuja parte final foi
transcrita a seguir, por meio do qual o interessado foi intimado a
apresentar os elementos a seguir especificados:
Isso posto, fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a
apresentar a esta Fiscalização, no prazo de 20 (vinte) dias
corridos contados da data da ciência deste Termo, nos termos dos
artigos 908, 949, 950, 954, 955, 956, 960, 961, 971 e 972 do
Decreto no 9.580/2018 – Regulamento do Imposto de
Renda/2018, os elementos e informações abaixo especificados:
1 ­ Processo 10860.902336/2012­84 (fls. 229/242):
(...)
05 – Do Resultado da Diligência
Sobre o regime de tributação adotado, informou a interessada o
quanto segue:
“As receitas do contribuinte foram tributadas no regime de
competência no ano de 2010.”.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 411

18
(...)
05.1 ­ Processo 10860.902336/2012­84
1.2 – Conforme demonstrado a seguir o alegado erro de fato foi
informar indevidamente valor de receita para o estabelecimento
CNPJ 08.874.534/0002­30 no período, tendo em vista que em
09/06/2010
foi
constituído
o
estabelecimento
CNPJ
12.066.286/0001­97 onde as receitas desta unidade foram
devidamente
tributadas
(conforme
comprovantes
de
recolhimento anexo).
(...)
06 – Da análise dos elementos obtidos e da resposta apresentada
06.1 ­ Vendas da Filial 0002 não consideradas
De acordo com a resposta apresentada pela interessada, as
vendas realizadas pela filial 0002 da Hydrostec Tecnologia e
Equipamentos Ltda (CNPJ 08.874.534/0002­30), doravante
Hydrostec Tecnologia, no período de junho a agosto/2010, foram
tributadas na empresa Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda
(CNPJ 12.066.286), doravante Hydrostec Tubos, constituída em
09/06/2010, tendo sido essa a razão pela qual o faturamento
daquela filial não ter sido incluído na Receita Bruta da empresa
Hydrostec Tecnologia (CNPJ 08.874.534).
Todavia, referida exclusão é totalmente descabida, uma vez que
no período de junho a agosto/2010, 620 (seiscentas e vinte)
Notas Fiscais eletrônicas foram emitidas em nome da filial 0002
da Hydrostec Tecnologia, no valor total de R$ 13.691.681,40,
conforme mostra o Anexo 3 a este Termo de Verificação Fiscal ­
nesse anexo foram relacionadas as Notas Fiscais emitidas pelos
estabelecimentos 08.874.534/0001­59, 08.874.534/0002­30 e
12.066.286/0001­97 nesse período.
A emissão dessas Notas Fiscais pela filial 0002 indica
inequivocamente que essas operações foram realizadas por esse
estabelecimento e que o valor de tais vendas deveria ter sido
incluído na Receita Bruta da interessada.
De fato, não há que se falar na transferência do faturamento
de um para outro estabelecimento, como pretende a
interessada, ainda mais no presente caso em que as empresas
são distintas, Hydrostec Tecnologia e Equipamentos Ltda (CNPJ
08.874.534), e Hydrostec Tubos e Equipamentos Ltda (CNPJ
12.066.286).
E mais, a totalização mensal das Notas Fiscais relacionadas no
Anexo 3 mostra que não há qualquer relação entre o
faturamento mensal dos estabelecimentos 08.874.534/0002­30 e
12.066.286/0001­97, conforme consta abaixo, sendo que essa
constatação afasta qualquer argumento no sentido de que houve
emissão de Notas Fiscais em duplicidade: (...).
(...)
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10860.902336/2012­84
Acórdão n.o 1401­004.647
S1­C4T1
Fl. 412

19
07 – Apuração do IRPJ e da CSLL
A partir dos valores apurados acima, calculamos o saldo do
IRPJ e da CSLL a pagar ou a restituir, referentes ao 2 o e ao 3o
trimestre de 2010, conforme consta no ANEXO 5 –
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS SALDOS A PAGAR /
RESTITUIR DO IRPJ E DA CSLL, tendo sido apurados os
valores a pagar abaixo relacionados (coluna “Fiscalização”).

Diante do acima exposto, conclui­se que a interessada não
dispõe de saldo do IRPJ ou da CSLL a restituir referentes aos
trimestres sob análise, mas de saldo a pagar. Contudo, por se
tratar de períodos já atingidos pela decadência, não será
possível a constituição de ofício do crédito tributário referente a
tais valores
(...)

Portanto, não há crédito do IRPJ a ser deferido do PA 3o trimestre/2010.
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital